Tribunal: CARF
Processo: 16327.721078/2014-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721078/2014-22
ACÓRDÃO
2002-009.272 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRADESCO SEGUROS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR ABERTA.
REMUNERAÇÃO
CARACTERIZADA.
HIPÓTESE
DE
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
No caso de plano de previdência complementar em regime aberto, a
empresa pode eleger como beneficiários grupos de empregados e
dirigentes pertencentes a determinada categoria, desde que o benefício
não se caracterize como incentivo ao trabalho, gratificação ou prêmio,
situação em que os respectivos valores integram a remuneração e
sujeitam-se à incidência de contribuição previdenciária.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. Súmula Vinculante CARF no 108.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.272 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721078/2014-22
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Joao Mauricio Vital,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de crédito tributário (autos de infração de fls. 139/153) lançado pela
auditoria fiscal contra o sujeito passivo em epígrafe, referente à:
1. AI Debcad no 51.056.399-6: Contribuição previdenciária patronal incidente
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados,
inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, ajustada pelo FAP e sobre as remunerações pagas ou creditadas aos
contribuintes individuais, não declaradas em GFIP, referentes às competências
10/2009 a 12/2009, no valor de R$ 250.505,86, lavrado em 31/10/2014;
2. AI Debcad no 51.056.400-3: Contribuições devidas às outras entidades e fundos
(Terceiros) INCRA e Salário Educação incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados, referentes às competências
10/2009 a 12/2009, no valor de R$ 9.418,30, lavrado em 31/10/2014.
Foram apuradas contribuições previdenciárias e para outras entidades e fundos
incidentes sobre os aportes em Plano Suplementar de Previdência Privada para
empregados e administradores do contribuinte. De acordo com o relatório fiscal
de fls. 156/165, esses aportes foram considerados base de cálculo das
contribuições pelas razões discriminadas a seguir:
O Plano Suplementar não atende à determinação legal de ser disponível a todos
os empregados, pois atende tão somente às pessoas equiparadas a empregados,
discriminadas no § 1°, art. 16 da Lei Complementar no 109/2001.
Os aportes ao Plano Suplementar são mensais, por parte da Instituidora
(Bradesco) e semestrais por parte do Participante (diretores e ocupantes de altos
cargos administrativos).
Ao Participante é permitido resgate, tanto de seus aportes, quanto dos aportes do
Bradesco a qualquer momento, mediante autorização do Bradesco.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.272 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721078/2014-22
3
No desligamento do Participante lhe é permitido resgatar os valores de aportes
dele e do Bradesco.
No falecimento do Participante o saldo dos aportes dele e do Bradesco serão
pagos aos seus dependentes, independentemente de carência.
Nos Planos de Previdência disponíveis a todos os empregados e administradores
(Plano Geral) os aportes, tanto dos Participantes, quanto do Bradesco,
correspondem ao percentual de 4% sobre a remuneração, logo, o aporte por
parte do Bradesco acima desse percentual (no Plano Suplementar), para apenas
alguns Participantes, fica caracterizado como complemento da remuneração.
Todo plano de previdência tem como objetivo a concessão de benefícios
previdenciários, consequentemente, as contribuições devem se basear em
cálculos matemáticos e atuariais levando-se em conta, por exemplo, o valor dos
benefícios, a tábua biométrica da população beneficiária, déficit financeiro do
plano; mas, no Plano Suplementar apresentado não consta nenhum dos
parâmetros mencionados.
Face aos itens acima, os aportes efetuados pelo Bradesco na previdência
complementar em nome de alguns empregados e administradores, foram
considerados como salários de contribuição, considerando-se pagamentos a
contribuinte individual quando pago aos diretores estatutários e salário quando
pago a segurados empregados.
A previsão constitucional que desvincula da remuneração os aportes feitos pelo
empregador
em
planos
de
previdência
privada
para
empregados e
administradores, não integrando, portanto, o salário de contribuição, estabelece
que se deve observar, no que couber, os artigos 9o e 468 da CLT. O artigo 9° da
CLT estabelece que “... serão nulos de pleno direito os atos praticados com o
objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na
presente Consolidação”.
Os valores foram lançados conforme tabela de fl. 164 do relatório fiscal e relação
de beneficiários de fls. 137/138.
O contribuinte foi cientificado pessoalmente da autuação em 31/10/2014 (sexta-
feira), conforme termo de fl. 166, e, em 02/12/2014, protocolou impugnação de
fls. 169/216, na qual essencialmente:
Alega manter “... disponível a todos os seus empregados Plano de Previdência
Privada Aberta Coletivo — Plano II — do tipo Plano Gerador de Benefícios Livres
— PGBL, Renda Fixa, estruturado no Regime Financeiro de Capitalização e na
modalidade Contribuição Variável, conforme Regulamento e Contrato A037337 —
Contribuições Básicas, com benefícios diferenciados para os diretores estatutários
e superintendentes executivos conforme 6° Termo Aditivo — Plano de Benefícios
Suplementares, conforme Contrato 34537 — Contribuições Suplementares, junto
à empresa BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, CNPJ 51.990.69510001-37 —
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.272 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721078/2014-22
4
EAPP, o qual foi devidamente aprovado pela SUSEP conforme Processo
10.003048/01-23”.
Não concorda com a autuação e afirma que “... uma análise atenta do Plano de
Previdência Privada mantido pelo Impugnante leva à inequívoca constatação de
que foram atendidas todas as condições legais exigidas, sendo assim
manifestamente improcedente o presente auto de infração”.
Diz que o levantamento foi mal elaborado, pois como se depreende do Relatório
Fiscal, a fiscalização questiona apenas os aportes feitos pela empresa no âmbito
do PGBL — Empresarial — 6° Termo Aditivo de 30/06/1999 — contribuições
suplementares, contudo, na base de cálculo das exações ora exigidas foram
computadas também as contribuições básicas feitas pela empresa a quatro de
seus empregados no âmbito do Plano II para Plano de Previdência na modalidade
Plano Gerador de Benefício Livre —PGBL e de Benéfico Definido — PBD —
Contribuições Básicas, conforme Contrato Previdenciário de 20/05/2000, o que
será demonstrado em perícia que desde logo se requer.
Entende que a base de cálculo está viciada, portanto pede a anulação dos autos
de infração.
Aduz que tais benefícios não têm relação com o trabalho prestado. Nascem da
exclusiva vontade do empregador ou de negociações coletivas, mesmo que sob a
égide do contrato de trabalho, e são prestações de caráter benemerente, em
completa desconexão com seus aspectos contraprestacionais.
Assevera que, no caso, as contribuições pagas pelos empregadores aos Programas
de Previdência Privada em favor de seus empregados e dirigentes não são base de
cálculo das contribuições, pois constam na alínea “p”, do § 9°, do artigo 28, da Lei
n° 8.212/1991.
Cita os artigos 68 e 69 da LC no 109/2001 e o artigo 202 da Constituição da
República de 1988 e alega que, “... por força de norma constitucional expressa as
contribuições em causa não integram a remuneração dos participantes de Planos
de Previdência Privada, não podendo em razão disso ser incluídas na base de
cálculo das contribuições previdenciárias”.
Acrescenta que, conforme § 2° do artigo 202 da CF/88, basta que as contribuições
da empresa destinadas a custear planos de previdência privada em benefício dos
empregados e dirigentes sejam pagas a entidades de previdência privada
regularmente constituídas, cujos planos tenham sido instituídos na forma da lei,
para que não sejam consideradas integrantes da remuneração.
Alega que tal previsão constitucional equivale à imunidade.
Afirma que “... desde que as contribuições sejam vertidas para Planos de
Previdência Privada estruturados e administrados por empresa que se dedica a
essa atividade com o atendimento da legislação específica, não pode a fiscalização
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.272 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721078/2014-22
5
pretender que tais contribuições sejam consideradas pagamento de remuneração
disfarçada, porque; essa não é a sua natureza”.
Aduz que se trata de PLANO ÚNICO com benefícios diferenciados e fica
evidenciado que não houve violação a nenhuma norma legal que rege a
previdência privada, porque a legislação que rege a Previdência Privada jamais
exigiu que os planos estabeleçam benefícios em valores idênticos a todos os
empregados e dirigentes da empresa.
Diz que, ainda que se tratasse de plano autônomo, o que se admite para
argumentar, também não teria havido violação à legislação previdenciária, quer
porque o artigo 16 da Lei Complementar no 109/2001 só é aplicável a planos de
previdência privada fechada, quer porque o artigo 26, § 3° da Lei Complementar
n° 109/2001, aplicável a planos de previdência privada aberta coletivo, que é o
caso, admite expressamente que apenas uma ou mais categorias de empregados
da mesma empresa sejam beneficiários desses planos.
Acrescenta que, embora o artigo 16 da Lei Complementar no 109/2001 estabeleça
que os planos devem ser "obrigatoriamente oferecidos a todos os empregados
dos patrocinadores ou associados dos instituidores", tal dispositivo está inserido
na Seção II da Lei Complementar em questão, que trata especificamente "Dos
Planos de Benefícios de Entidades Fechadas", que não é o caso dos autos.
Aduz que, a Lei Complementar no 109/2001, por ser posterior à Lei no
8.212/1991, revogou o artigo 28, §9°, alínea "p" desta última não apenas por ser
com ele incompatível, mas também por ter regulado inteiramente a matéria
relativa ao Regime de Previdência Complementar e assevera que esse
entendimento foi confirmado na decisão proferida em 07/05/2014 pelo CSRF nos
autos do processo n° 14485.003204/2007-96 (Acórdão n° 9202-003.193).
Alega que a jurisprudência do CSRF confirma seu entendimento, de que a
condição constante da alínea "p" do § 9° do artigo 28 da lei n° 8.212/1991 — de
que o plano de previdência complementar seja disponibilizado à "totalidade dos
empregados e dirigentes" — não se aplica ao caso concreto em razão do disposto
na Lei Complementar n° 109/01, que, no § 3o do artigo 26 prevê expressamente,
quanto aos planos de previdência privada aberta (como no caso concreto), a
possibilidade de que sejam instituídos em benefício de "uma ou mais categorias
específicas de empregados de um mesmo empregador", sendo a determinação do
artigo 16 de que os planos devem ser "obrigatoriamente, oferecidos a todos os
empregados dos patrocinadores ou associados dos instituidores", restrita aos
planos de benefícios de entidades fechadas.
Afirma que nenhuma obrigação legal foi descumprida, sendo que os requisitos de
elegibilidade e os benefícios a que têm direito os seus funcionários estão
devidamente explicitados no Regulamento do Plano II, sendo também neste
tocante improcedentes as alegações fiscais tecidas em sentido contrário.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.272 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721078/2014-22
6
Aduz que, pela análise da legislação que rege a Previdência Privada, observa-se
que não exige a Constituição Federal, nem a LC no 109/2001, nem exigia a
legislação anterior, que os Planos estabeleçam benefícios idênticos a todos os
empregados e dirigentes da empresa.
Diz que, no caso concreto, o Plano II prevê benefícios para todos os empregados e
dirigentes da empresa, custeados com as contribuições normais. A previsão para a
categoria dos dirigentes de contribuições suplementares justifica-se porque sendo
a remuneração desses profissionais mais elevada, apenas as contribuições
normais não permitiriam atingir os objetivos da Previdência Privada que é
proporcionar na inatividade padrão de vida semelhante ao que o beneficiado
tinha em atividade.
Assevera que os planos devem oferecer aos dirigentes benefícios diferentes
daqueles oferecidos aos demais empregados sob pena de em relação a esses a
previdência privada não atingir seus objetivos.
Acrescenta que a exigência de que as contribuições suplementares se estendam
de forma idêntica a todos os empregados e dirigentes da empresa é incompatível
com a natureza do benefício, tanto que o legislador nos mais diversos ramos do
direito (trabalhista, tributário etc.) jamais contemplou essa exigência.
Apresenta decisões do CARF.
Alega que fica demonstrado que o Plano II atende integralmente à condição de
ser disponível para todos, não podendo prosperar a pretensão da fiscalização de
que para tanto referido Plano devesse prever benefícios de igual valor para todos.
Afirma que se tratando de Plano de Previdência na modalidade de Contribuição
Variável é inerente a ele a possibilidade de as contribuições serem feitas em
qualquer valor e a qualquer tempo.
Cita a Circular SUSEP no 338/2007 e argumenta que não há nada de ilícito ou
violador das normas que regem a previdência complementar no seu
procedimento, não podendo prosperar a pretensão fiscal de tributar tais
contribuições só porque são efetuadas de forma variada, livre e unilateral.
Aduz que também não pode ser invocado para desqualificar tais contribuições o
fato de seus valores serem substanciais em relação aos salários dos dirigentes
porque a legislação não estabelece limites de valor para as contribuições
patronais.
Diz que, em que pesem as conclusões da fiscalização, tratando-se de plano na
modalidade aberta, o caput do artigo 27 da Lei Complementar no 109/2001 não
deixa dúvida de que ao participante é possibilitado o resgate total das
contribuições vertidas ao plano.
Assevera que toda a legislação previdenciária cuida do resgate como um direito
do participante, que poderá por ele ser exercido durante o prazo de diferimento
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.272 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721078/2014-22
7
após determinado prazo de carência, na forma prevista no Regulamento do Plano
e no Contrato.
Acrescenta que só há uma condição para que as contribuições da empresa a
Planos de Previdência Privada Aberta sejam assim consideradas, a saber: que as
contribuições sejam pagas a empresa de previdência privada aberta legalmente
constituída, autorizada a instituir e operar Planos estruturados na forma da
legislação aplicável à espécie e aprovados pelos órgãos competentes.
Afirma que no caso concreto está atendida essa primeira condição, tanto que o
Fisco em momento algum põe em dúvida a qualidade de EAPP da Bradesco Vida e
Previdência S/A, legalmente autorizada a instituir Planos de Previdência Privada
Aberta nas modalidades previstas na legislação.
Alega que a contribuição ao INSS não poderia ter sido calculada com a alíquota
adicional de 2,5% porque tal exigência é discriminatória em relação às demais
empresas, infringindo a CF/88 uma vez que em seu artigo 60, parágrafo 4°, inciso
IV, erige em cláusula pétrea os direitos e as garantias individuais, incluindo nesse
rol o princípio da igualdade, de forma genérica no caput e no inciso I do seu artigo
5°, e de forma específica, no inciso II do artigo 150, e, ainda, no artigo 194, inciso
V, da Carta Magna em se tratando de contribuições sociais, ao estabelecer a
eqüidade na forma de participação no custeio da seguridade social.
Aduz que "... a discriminação estabelecida não tem fundamento, posto que
inexistente qualquer relação de pertinência lógica entre o fator de discrímen
eleito pelo legislador e o tratamento diferenciado estabelecido, que só existiria se
as entidades discriminadas causassem um maior encargo à seguridade social ou
dela auferissem um especial benefício (contribuição), ou então se possuíssem
maior capacidade contributiva (imposto)”.
Diz que a contribuição ao INSS de que trata a Lei n° 8.212/1991, antes e depois da
redação dada pela Lei n° 9.876/1999, deve ser calculada com base na mesma
alíquota aplicável às pessoas jurídicas em geral, e não mediante a aplicação da
alíquota adicional de 2,5%, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
Assevera que pelo que se infere da legislação que rege a matéria, esta somente
"autoriza a incidência de multa e juros sobre o valor atualizado do tributo ou da
contribuição. Não autoriza, como pretende o Fisco, o cálculo dos juros sobre o
valor da multa”. Cita decisões da CSRF e do CARF.
Acrescenta que a única interpretação possível do artigo 61 da Lei n° 9.430/1996 é
aquela que autoriza a incidência de juros somente sobre o valor dos tributos e
contribuições, e não sobre o valor da multa de ofício lançada, até porque referido
artigo está a disciplinar os acréscimos moratórios incidentes sobre os débitos em
atraso que ainda não foram objeto de lançamento.
Alega que não existe base legal para a exigência de juros sobre os valores
lançados a título de multa de ofício (não isolada), que não pode prevalecer sob
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.272 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721078/2014-22
8
pena de violação não só ao próprio art. 61 da Lei no 9.430/1996 mas também aos
arts. 50, II e 150, I da CF/88 e 97 do CTN.
Por fim requer que seja determinada a produção de prova pericial (e nomeia
perito), formulando para tanto o seguinte quesito: na base de cálculo das exações
em causa foram computadas também as contribuições básicas —4% - efetuadas
pela empresa em nome de quatro empregados.
A 8a TURMA DA DRJ06 emitiu a Decisão, fls. 317 a 340, mantendo a autuação em
sua integralidade com a seguinte Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/10/2009 a
31/12/2009 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida, assim entendida
a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades.
PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Integra o salário-de-contribuição o valor pago pela pessoa jurídica relativo a
programa de previdência complementar, aberto ou fechado, em desacordo com a
legislação previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Além da contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social, as
entidades de previdência privada abertas e fechadas devem recolher a
contribuição adicional de 2,5% sobre a base de cálculo.
PERÍCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a autuada cientificada do Acórdão de Impugnação em 06/11/2020
apresentou recurso voluntário em 07/12/2020, alegando em síntese:
A inaplicabilidade da condição constante da parte final da alínea “p” do § 9° do
artigo 28 da lei n° 8.212/91 aos planos mantidos junto a entidade aberta de previdência privada
em razão do disposto na a lei complementar n° 109/01:
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.272 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721078/2014-22
9
- a condição constante da parte final da alínea “p” do § 9o do art. 28 da Lei n°
8.212/91 (de que o plano de previdência complementar seja disponibilizado à “totalidade dos
empregados e dirigentes”) não se aplica ao caso concreto. Cita jurisprudência administrativa;
- no caso concreto deve ser afastada a incidência da contribuição previdenciária
pois, tratando-se de plano de previdência privada de regime aberto, a própria acusação fiscal
reconhece que tal plano é oferecido a categorias específicas de funcionários do Recorrente, no
caso, ao Presidente do Conselho, aos Conselheiros, aos Diretores Estatutários, Diretores Técnicos
e aos investidos em cargos de assessor da Diretoria;
- a Lei Complementar n° 109/2001, no § 3° do art. 26 prevê expressamente, quanto
aos planos de previdência privada aberta (como no caso concreto), a possibilidade de que sejam
instituídos em benefício de “uma ou mais categorias específicas de empregados de um mesmo
empregador”, sendo a determinação do artigo 16 de que os planos devem ser “obrigatoriamente,
oferecidos a todos os empregados dos patrocinadores ou associados dos instituidores”, restrita
aos planos de benefícios de entidades fechadas;
- faz referência a decisão do STJ em que, segundo infere, é expressamente
confirmada a interpretação do 1° do art. 69 da Lei Complementar n° 109/2001 como norma
excludente de qualquer tributação sobre aportes vertidos à previdência complementar;
Plano de previdência privada mantido pelo recorrente plano único com benefícios
diferenciados para diretores estatutários e superintendentes executivos:
- mantém atualmente aberto apenas um plano, extensivo a todos os funcionários e
dirigentes, denominado Plano de Previdência Privada Aberta Coletivo – Plano II – do tipo Plano
Gerador de Benefícios Livres – PGBL, Renda Fixa, estruturado no Regime Financeiro de
Capitalização e na modalidade Contribuição Variável, com previsão de benefícios diferenciados
para os diretores estatutários e superintendentes executivos conforme 6° Termo Aditivo – Plano
de Benefícios Suplementares, devidamente aprovado pela SUSEP nos termos do Processo
10.003048/01-23;
A improcedência das alegações da fiscalização relativamente à regularidade dos
aportes - como justificativa para a tributação dos valores pagos a título de previdência privada,
afirmou a Fiscalização que os aportes ao Plano Suplementar são mensais, por parte da
INSTITUIDORA (BRADESCO) e semestral por parte do Participante e que as contribuições devem-se
basear em cálculos matemáticos e atuariais, levando-se em conta, por exemplo, o valor dos
benefícios, a tábua biométrica da população beneficiária, déficits financeiros do plano; mas, no
Plano apresentado não consta nenhum dos parâmetros mencionados;
- por se tratar a previdência privada aberta sob a modalidade PGBL essencialmente
de aplicação em fundos de investimento, sempre sujeitos às naturais oscilações de mercado e que
não geram um benefício previamente definido (PGBL significa Plano Gerador de Beneficio Livre)
como ocorre na previdência oficial;
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.272 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721078/2014-22
10
- não há cabimento que se exija no caso concreto a existência dos aludidos “cálculos
matemáticos e atuariais”, que são imprescindíveis para o regime de previdência oficial em que,
por serem previamente definidos os benefícios, torna-se necessário o denominado “equilíbrio
atuarial”, definido pelo MPS como sendo “a garantia de equivalência, a valor presente, entre o
fluxo das receitas estimadas e das obrigações projetadas, apuradas autuarialmente, a longo
prazo”;
- tanto assim é que somente no que se refere às Entidades Fechadas, cujos Planos
de Benefícios mais se assemelham aos da previdência oficial, determina a Lei Complementar n°
109/2001 faz exigência dessa natureza;
- quanto às Entidades Abertas de Previdência Complementar, prevê a Lei
Complementar n° 109/01 no inciso II do artigo 37 tão somente que “Compete ao órgão regulador (
..) estabelecer ( .) as normas gerais de contabilidade, auditoria atuária e estatística a serem
observadas pelas entidades abertas” normas estas que foram evidentemente observadas no caso
concreto, pois de outra forma o Plano mantido pelo Recorrente não teria sido aprovado pela
SUSEP;
- é na conversão do saldo (reserva) em benefício de renda mensal que se manifesta
o caráter atuarial do PGBL, assim dispondo no caso concreto o Regulamento do Plano aprovado
pela SUSEP no Processo n° 10.003048/01-23.
Cita disposição do Regulamento do Plano;
- no mesmo sentido, o Contrato do Plano II PGBL revela o critério autuarial no
período de concessão (calculo) do benefício;
- tratando-se de Plano de Previdência na modalidade de Contribuição Variável é
inerente a ele a possibilidade de as contribuições serem feitas em qualquer valor e a qualquer
tempo, como consta do Regulamento do Plano aprovado pela SUSEP;
- não há nada de ilícito ou violador das normas que regem a previdência
complementar no procedimento da empresa, não podendo prosperar a pretensão fiscal de
tributar tais contribuições só porque são efetuadas de forma variada, livre e unilateral.
- não podem ser invocados para desqualificar tais contribuições o fato de seus
valores serem substanciais em relação aos salários dos dirigentes porque a legislação não
estabelece limites de valor para as contribuições patronais;
- os planos de Previdência Privada visam proporcionar aos beneficiários a
possibilidade de obter na inatividade vencimentos em valor próximo aos da época em que
estavam na ativa, o que faz com que, para que seja atingida tal finalidade, quanto maior for a
remuneração (portanto mais longe – para cima – do “teto” da previdência oficial, mais próximos a
tal remuneração devem ser os aportes relativos à previdência complementar;
A improcedência das alegações da fiscalização relativamente à regularidade dos
resgates:
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.272 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721078/2014-22
11
- quanto à questão relativa ao resgate efetuado pelos empregados e
administradores da Recorrente beneficiados pelo recebimento de previdência privada durante o
período autuado, afirmou o fiscal autuante, dentre outras coisas, que ao Participante é permitido
resgate, tanto de seus aportes, quanto dos aportes do BRADESCO, a qualquer momento -
importante esclarecer que as alegações do i. fiscal autuante acima transcritas baseiam-se no
quanto previsto em normativos da Susep. Faz referência a atos normativos do órgão regulador;
- tratando-se de plano na modalidade aberta, o caput do art. 27 da Lei
Complementar 109/01 não deixa dúvida de que ao participante é possibilitado o resgate total das
contribuições vertidas ao plano;
A explicação contida na planilha de fl. 137 deixa claro que nenhum dos funcionários
em questão (Getúlio Antônio Guidini, Roberto Montes, Janice Cardoso Mardirossian e Jorge Juiz
Baptista Ribeiro) ocupava cargos de diretoria ou superintendência executiva, não sendo, portanto,
beneficiários dos aportes suplementares previstos no 6o Termo Aditivo.
Nesse contexto, considerando-se que nos autos de infração lavrados a fiscalização
questionou apenas os referidos aportes suplementares, afigura-se indevida a inclusão dos aportes
efetuados a tais empregados em sua base de cálculo, sendo certo, por outro lado, que a completa
ausência de fundamentação do Relatório Fiscal para justificar as exigências em questão por si só
implicaria nulidade material dos autos (vício de fundamentação) em relação a essa matéria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos legais, por isso dele
conheço.
O litígio recai sobre a natureza remuneratória dos aportes feitos pelo Recorrente
em Plano de previdência Suplementar aberto a seus dirigentes.
Defende o Recorrente que deve ser afastada a incidência da contribuição
previdenciária em relação à previdência complementar pois, tratando-se de plano de previdência
privada de regime aberto, a exigência inserta na Lei Complementar no 109/2001 é de que o plano
seja oferecido a categorias específicas de trabalhadores, não se aplicando ao caso a parte final da
alínea “p” do § 9o do art. 28 da Lei n° 8.212/91 (de que o plano de previdência complementar seja
disponibilizado à totalidade dos empregados e dirigentes).
Afirma ainda que mantém um único plano, com benefícios diferenciados para
diretores estatutários e superintendentes executivos, agiu em estrito cumprimento da legislação
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.272 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721078/2014-22
12
quanto aos aportes, que os resgates efetuados obedeceram às exigências legais e que o plano
ostenta caráter previdenciário.
A decisão de piso, questionou o fato de o plano não ser extensível à totalidade de
empregados e dirigentes da empresa e defendeu que o benefício tem natureza remuneratória, por
não ter por objeto a formação de reservas garantidoras para a implementação de benefícios de
previdência complementar.
Quanto à incidência de contribuições previdenciárias sobre as importâncias pagas
no contexto da relação laboral, a alínea “a” do inciso I e o inciso II do art. 195 da Constituição
estabelecem que tais contribuições alcançam a folha de salários e demais rendimentos do
trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, o que inclui, por óbvio, os valores relativos à
previdência complementar, seja ela aberta ou fechada.
Todavia, a partir da Emenda Constitucional no 20, a própria Constituição passou a
prever a hipótese em que as contribuições vertidas pelo empregador, destinadas ao
financiamento de previdência complementar, poderiam, nos termos da lei, deixar de integrar a
remuneração dos trabalhadores:
Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado
de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será
facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício
contratado, e regulado por lei complementar.(Redação dada pela Emenda
Constitucional no 20, de 1998) (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)§ 1° A
lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participante de planos de
benefícios de entidades de previdência privada o pleno acesso às informações
relativas à gestão de seus respectivos planos.(Redação dada pela Emenda
Constitucional no 20, de 1998)§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios
e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de
benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de
trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não
integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei. (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 20, de 1998)§ 3o É vedado o aporte de recursos a
entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de
economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador,
situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a
do segurado.(Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) (Vide Emenda
Constitucional no 20, de 1998)§ 4o Lei complementar disciplinará a relação entre a
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias,
fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou
indiretamente, enquanto patrocinadoras de entidades fechadas de previdência
privada, e suas respectivas entidades fechadas de previdência privada.(Incluído
pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)§ 5o A lei complementar de que trata
o parágrafo anterior aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.272 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721078/2014-22
13
permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando
patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada. (Incluído pela
Emenda Constitucional no 20, de 1998)§ 6o A lei complementar a que se refere o §
4° deste artigo estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das
diretorias das entidades fechadas de previdência privada e disciplinará a inserção
dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses
sejam objeto de discussão e deliberação. (Incluído pela Emenda Constitucional no
20, de 1998).
Dos dispositivos acima transcritos, extrai-se que a espécie normativa destinada a
regular o regime de previdência privado em termos gerais é lei complementar (art. 202, caput) e
que o estabelecimento das condições para que as contribuições ao custeio dos planos de
benefícios deixem de integrar a remuneração dos trabalhadores é reservado a lei de caráter
ordinário.
Antes de tratar especificamente das normas relativas ao plano de previdência
custeado pelo Contribuinte, e no intuito de facilitar o raciocínio que se busca desenvolver, cumpre
fazer referência aos arts. 22 e 28 da Lei no 8.212/1995, que, em conexão com o art. 195 da
Constituição Federal, definiram as bases sobre as quais incidem as contribuições previdenciárias a
cargo de empresas e empregados. Referidos dispositivos estabelecem que as contribuições sociais
incidem sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o
mês, aos segurados empregados, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
o que inclui os ganhos habituais sob a forma de utilidades.
Não obstante o que estabelece os citados dispositivos legais, mesmo antes da
Emenda Constitucional no 20/1998, a Lei no 8.212/1991 já previa expressamente que as
contribuições destinadas à previdência complementar, pagas pela empresa em benefícios de
empregados e dirigentes a regimes abertos e fechados, não deveriam integrar a base de cálculo
das exações destinadas ao custeio do Regime Geral de Previdência Social, uma vez atendidos os
requisitos previstos na alínea “p” do § 9o de seu art. 28. Vejamos:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
[...]
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível
à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts.
9o e 468 da CLT;(Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Ocorre que, com a alteração da redação do art. 202 da Constituição, a Lei
Complementar 109/2001, fazendo as vezes de lei ordinária, estabeleceu condições para que as
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.272 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721078/2014-22
14
contribuições pagas a regimes privados de previdência deixassem de estar incluídas entre as
hipóteses de incidência das contribuições destinadas à previdência oficial. Em virtude disso, a
alínea “p” do § 9o do art. 28 acima, acabou por ser derrogada pela Lei Complementar no 109/2001
naquilo que não lhe é compatível.
A respeito do tema, insta reproduzir inicialmente os arts. 1o e 4o da Lei
Complementar 109/2001:
Art. 1o O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado
de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, é
facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos
termos do caput do art. 202 da Constituição Federal, observado o disposto nesta
Lei Complementar.
Art. 4o As entidades de previdência complementar são classificadas em fechadas e
abertas, conforme definido nesta Lei Complementar.

Quanto à incidência de tributos sobre as contribuições pagas pelas empresas para o
custeio da previdência complementar de empregados os arts. 68 e 69 da citada Lei Complementar
estabelecem:
CAPÍTULO VIII DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 68. As contribuições do empregador, os
benefícios e as condições contratuais previstos nos estatutos, regulamentos e
planos de benefícios das entidades de previdência complementar não integram o
contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios
concedidos, não integram a remuneração dos participantes.
§ 1o Os benefícios serão considerados direito adquirido do participante quando
implementadas todas as condições estabelecidas para elegibilidade consignadas
no regulamento do respectivo plano.
§ 2o A concessão de benefício pela previdência complementar não depende da
concessão de benefício pelo regime geral de previdência social.
Art. 69. As contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar,
destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza previdenciária, são
dedutíveis para fins de incidência de imposto sobre a renda, nos limites e nas
condições fixadas em lei.
§ 1o Sobre as contribuições de que trata o caput não incidem tributação e
contribuições de qualquer natureza.
§ 2o Sobre a portabilidade de recursos de reservas técnicas, fundos e provisões
entre planos de benefícios de entidades de previdência complementar, titulados
pelo mesmo participante, não incidem tributação e contribuições de qualquer
natureza.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.272 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721078/2014-22
15
Neste ponto, cumpre rememorar que o § 2o do art. 202 da Constituição determinou
que as contribuições das pessoas jurídicas a planos de benefícios de entidades de previdência
privada não integram a remuneração dos participantes, desde que observados os termos da lei.
Especificamente sobre os planos de benefícios de entidades fechadas, o art. 16 da
própria Lei Complementar no 109/2001 é no seguinte sentido:
CAPÍTULO II DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS
[...]
Seção II Dos Planos de Benefícios de Entidades Fechadas
[...]
Art. 16. Os planos de benefícios devem ser, obrigatoriamente, oferecidos a todos
os empregados dos patrocinadores ou associados dos instituidores.
§ 1o Para os efeitos desta Lei Complementar, são equiparáveis aos empregados e
associados a que se refere o caput os gerentes, diretores, conselheiros ocupantes
de cargo eletivo e outros dirigentes de patrocinadores e instituidores.
§ 2o É facultativa a adesão aos planos a que se refere o caput deste artigo.
§ 3o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos planos em extinção, assim
considerados aqueles aos quais o acesso de novos participantes esteja vedado.
Aperceba-se que, neste ponto, o art. 16 da Lei Complementar no 109/2001 segue
lógica idêntica à da alínea “p” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 ao estatuir que os planos de
benefícios de previdência privada mantidos por meio de entidades fechadas devem ser,
obrigatoriamente, oferecidos a todos os empregados dos patrocinadores. Por conseguinte, um
programa dessa natureza, quando destinado a apenas uma parcela dos empregados, deixa de
observar tanto a Lei Complementar no 109/2001 quanto a Lei de Custeio Previdenciário e, nesse
caso, não encontra amparo no § 2o do art. 202 da CF/1998, estando sujeito às contribuições ao
Regime Geral de Previdência Social.
Em relação ao caso concreto, tem-se que o argumento veiculado no Termo de
Verificação Fiscal e nas Contrarrazões da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de que o plano
de previdência aberto, quando colocado à disposição apenas de uma parte dos trabalhadores a
serviço da empresa, estaria em desacordo com o art. 16 da Lei Complementar no 109/2001, não
merece acolhida. É que citado dispositivo, reproduzido acima, integra a Seção II do Capítulo II da
citada Lei Complementar, que, como se viu, refere-se exclusivamente a planos de benefícios de
entidades fechadas de previdência privada. Os critérios para instituição de planos relacionados a
entidades abertas foram inseridos na Seção III do mesmo Capítulo, mais especificamente no art.
26 da norma, que se colaciona a seguir:
CAPÍTULO II DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS
[...]
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.272 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721078/2014-22
16
Seção III Dos Planos de Benefícios de Entidades Abertas Art. 26. Os planos de
benefícios instituídos por entidades abertas poderão ser:
I - individuais, quando acessíveis a quaisquer pessoas físicas; ou II -coletivos,
quando tenham por objetivo garantir benefícios previdenciários a pessoas físicas
vinculadas, direta ou indiretamente, a uma pessoa jurídica contratante.
§ 1o O plano coletivo poderá ser contratado por uma ou várias pessoas jurídicas.
§ 2o O vínculo indireto de que trata o inciso II deste artigo refere-se aos casos em
que uma entidade representativa de pessoas jurídicas contrate plano
previdenciário coletivo para grupos de pessoas físicas vinculadas a suas filiadas.
§ 3o Os grupos de pessoas de que trata o parágrafo anterior poderão ser
constituídos por uma ou mais categorias específicas de empregados de um
mesmo empregador, podendo abranger empresas coligadas, controladas ou
subsidiárias, e por membros de associações legalmente constituídas, de caráter
profissional ou classista, e seus cônjuges ou companheiros e dependentes
econômicos.
§ 4o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, são equiparáveis aos
empregados e associados os diretores, conselheiros ocupantes de cargos eletivos
e outros dirigentes ou gerentes da pessoa jurídica contratante.
§ 5o A implantação de um plano coletivo será celebrada mediante contrato, na
forma, nos critérios, nas condições e nos requisitos mínimos a serem
estabelecidos pelo órgão regulador.
§ 6o É vedada à entidade aberta a contratação de plano coletivo com pessoa
jurídica cujo objetivo principal seja estipular, em nome de terceiros, planos de
benefícios coletivos
De se notar que o art. 26, embora faça referência grupos de pessoas constituídos
por uma ou mais categorias específicas, em momento algum exige que o benefício seja estendido
a todos os empregados ou dirigentes da empresa, como referido na Lei no 8.212/1991.
Em decorrência das inovações normativas que se sucederam à alteração do art. 202
da Constituição, vê-se que, em se tratando de regime aberto de previdência complementar:
a) antes de 30/05/2001, data de publicação da Lei Complementar no 109, somente
poderiam ser excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias os
valores relativos à previdência complementar aberta se extensíveis à totalidade
segurados e dirigentes a serviço da empresa (Lei no 8.212/1991, § alínea “p”);
e b) a partir de referida data, a exigência para a não incidência das contribuições
passou a ser a destinação do benefício a categorias específicas de empregados (§§
2o e 3o do art. 26 da Lei Complementar no 109/2001).
Em resumo, nos termos da legislação em vigor, para que os benefícios conferidos a
empregados e dirigentes não se sujeitem a incidência de tributos: i) no caso de planos de
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.272 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721078/2014-22
17
entidades fechadas, a empresa deverá oferecê-lo à totalidade de seus empregados, diretores,
conselheiros ocupantes de cargo eletivo e outros dirigentes; e ii) em se tratando de planos de
entidades abertas, esse pode ser destinado a grupos de empregados ou dirigentes pertencentes a
determinada categoria.
De se ressaltar que essa matéria tem sido debatida de forma reiterada no âmbito
deste Colegiado, exemplo disso são as decisões prolatadas nos Acórdãos no 9202-003.193, de
07/05/2014, e 9202-005.241, 22/02/2017, da lavra dos Ilustres Conselheiros Gustavo Lian Haddad
e Luiz Eduardo de Oliveira Santos, respectivamente. A matéria foi também abordada no Acórdão
no 9202-007.974, de relatoria da Ilustre Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo e no Acórdão
9202-008.087 de relatoria do Ilustre Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho. Em todas essas
situações, o entendimento foi no sentido de que o fato de o benefício não se estender à totalidade
dos empregados e dirigentes, de forma isolada, não pode fundamentar a desqualificação de plano
aberto de previdência privada.
Contudo, essa questão, de não abranger a totalidade de empregados e dirigentes
da empresa, não foi a única razão que levou à tributação de referida verba. De acordo com o
Relatório Fiscal, os aportes baseados no 6o Termo Aditivo, feitos sob a forma de contribuições ao
plano de previdência complementar, destinado a diretores e ocupantes de altos cargos
administrativos da Recorrente têm características de remuneração. Dentre os motivos que
levaram a Fiscalização a essa conclusão, destacam-se os seguintes:
1) Os aportes ao Plano Suplementar são mensais, por parte da Instituidora
(Bradesco) e semestrais por parte do Participante (diretores e ocupantes de
altos cargos administrativos).
2) Ao Participante é permitido resgate, tanto de seus aportes, quanto dos aportes
do Bradesco a qualquer momento, mediante autorização do Bradesco.
3) No desligamento do Participante lhe é permitido resgatar os valores de aportes
dele e do Bradesco.
4) No falecimento do Participante o saldo dos aportes dele e do Bradesco serão
pagos aos seus dependentes, independentemente de carência.
5) Nos Planos de Previdência disponíveis a todos os empregados e administradores
(Plano Geral) os aportes, tanto dos Participantes, quanto do Bradesco,
correspondem ao percentual de 4% sobre a remuneração, logo, o aporte por
parte do Bradesco acima desse percentual (no Plano Suplementar), para apenas
alguns Participantes, fica caracterizado como complemento da remuneração.
6) Todo plano de previdência tem como objetivo a concessão de benefícios
previdenciários, consequentemente, as contribuições devem se basear em
cálculos matemáticos e atuariais levando-se em conta, por exemplo, o valor dos
benefícios, a tábua biométrica da população beneficiária, déficit financeiro do
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.272 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721078/2014-22
18
plano; mas, no Plano Suplementar apresentado não consta nenhum dos
parâmetros mencionados.
À evidência, o contexto fático resumido acima revela que os valores pagos a título
de previdência complementar aqui discutidos configuram-se como uma espécie de gratificação ou
prêmio, eis que a recorrente seleciona, de forma unilateral, tanto os valores a serem vertidos
Esclareça-se que, pela leitura do relatório fiscal, percebe-se que a autuação não se
deu em razão do conteúdo formal do plano de previdência suplementar desatender a legislação
que regulamenta a previdência privada. Dessa feita, todas as alegações do autuado de que o plano
de previdência suplementar em questão atenderia às normas que regulamentam a previdência
privada são insuficientes para afastar as autuações decorrentes da identificação, em
procedimento fiscal, da verdadeira natureza remuneratória das despesas referidas.
Portanto, as alegações de que, no caso concreto, todos os fatos invocados pelas
autoridades fiscais para justificar a exigência de contribuições previdenciárias e de terceiros,
considerados indícios da suposta ilegalidade que teria sido praticada, não são vedados ou são
expressamente admitidos pela legislação que disciplina a matéria, nos contratos e no regulamento
do plano de previdência privada (este último devidamente aprovado pela SUSEP) não podem
prosperar.
Assim, não merece reparo a decisão de piso segundo a qual:
O Impugnante enfatizou a possibilidade de contribuição adicional de qualquer
valor, a qualquer tempo, conforme definido no Regulamento do Plano, tendo sido
destacadas as disposições do art. 8o, caput, da Circular Susep no 338/2007:
Art. 8o Para os planos estruturados na modalidade de contribuição variável, o
valor e a periodicidade das contribuições poderão ser definidos na proposta de
inscrição, sendo facultado ao participante efetuar pagamentos adicionais a
qualquer tempo.
Verifica-se que tais disposições se destinam ao participante do plano de
previdência privada, e não a seu instituidor, corroborando o caráter
remuneratório de tais pagamentos, já que os valores de contribuição do autuado
para este plano de previdência não estavam claramente previstos no seu próprio
contrato.
Os fatos relatados demonstram que o plano de benefícios suplementares, da
forma como foi implementado, integrou a política de remuneração da empresa,
revelando sua natureza de contraprestação pelo trabalho e seu distanciamento
dos objetivos previdenciários.
Outro ponto importante, conforme salientado pela autoridade fiscal, é que todo
plano de previdência tem como objetivo a concessão de benefícios
previdenciários, consequentemente, as contribuições devem se basear em
cálculos matemáticos e atuariais, levando-se em conta, por exemplo, o valor dos
benefícios, a tábua biométrica da população beneficiária, déficits financeiros do
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.272 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721078/2014-22
19
plano; mas, no Plano apresentado não consta nenhum dos parâmetros
mencionados.
Não há como se acolher a tese do Impugnante de que as contribuições do plano
suplementar visavam a proporcionar, na inatividade, padrão de vida semelhante
ao que o beneficiado tinha em atividade, ou amparo contra os riscos sociais como
velhice, invalidez ou morte. Os resgates das contribuições, da forma como
ocorreram, constituem obstáculo à formação de reservas garantidoras destinadas
à implementação dos benefícios previdenciários.
Além disso, se é verdade que para tais trabalhadores seriam necessários maiores
valores a serem versados para garantir benefícios previdenciários
complementares quando da inatividade, também é verdade que eles têm maior
capacidade contributiva. Não é verossímil que, em relação aos segurados que
poderiam optar pelo plano de previdência em questão (já que tal plano não
estava disponível a todos os segurados, mas apenas a segurados que ocupavam
altos cargos na hierarquia funcional) que sua participação fosse menos onerosa
(quando se analisa as características de sua forma de participação) do que a
participação dos demais segurados em relação ao plano de previdência privada
complementar a que tiveram acesso.
A Lei Complementar n° 109/2001, em seu art. 10, inciso I, determina que a forma
de cálculo dos benefícios esteja indicada em certificado entregue a todo
participante e disponível a todo pretendente. O inciso I do art. 29 da LC expõe
ainda a competência do órgão regulador na fixação de padrões adequados de
segurança atuarial e econômico-financeira, para preservação da liquidez e
solvência dos planos de benefícios, isoladamente, e de cada entidade aberta, no
conjunto de suas atividades.
No caso do 6o Termo Aditivo que instituiu o Plano Suplementar, não foi verificada
regra para as contribuições da Instituidora, apenas a menção de que a Instituidora
fará contribuições mensais ao PGBL individualizadas a cada participante.
Ao permitir o resgate das contribuições da parte Instituidora, sem qualquer
condicionante, fica patente a falta de importância com o equilíbrio financeiro e
atuarial do plano previdenciário, evidenciando mais uma vez, que os valores se
destinavam à remuneração dos altos dirigentes da contribuinte, em nítido
distanciamento das finalidades precípuas inerentes ao planos de previdência
privada.
Sendo assim, considerando-se todo o exposto e o que determina a legislação
referida, notadamente, no que diz respeito à observância do artigo 9o da CLT, no
presente, caso, conforme concluiu a Fiscalização, não houve atendimento dos
requisitos normativos para que os valores pagos, pela empresa, sob o título de
previdência suplementar em favor apenas de um grupo de empregados e
diretores, sejam excluídos da base de cálculo das contribuições e o autuado
deveria tê-los recolhido em época própria.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.272 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721078/2014-22
20
Dessa feita, a argumentação da defesa não pode ser acatada.
Finalmente, no que se refere ao erro do levantamento no que se refere à inclusão
dos aportes relativos aos funcionários: Getúlio Antônio Guidini, Roberto Montes, Janice Cardoso
Mardirossian e Jorge Juiz Baptista Ribeiro, razão também não assiste ao recorrente, não
merecendo também nesse ponto reparo a decisão de piso segundo a qual:
Inicialmente ressalta-se o seguinte trecho do relatório fiscal (fl. 164), transcrito a
seguir:
Tendo em vista a falta de resposta ao TIF 007, de 13/10/2014, quanto ao tipo e
características dos convênios/contratos constantes na relação de aportes ao
plano de previdência privada apresentado, a saber: 205, 34531, 37205 e 1040183;
não foi possível identificar os aportes ao Plano Suplementar, destinado aos
administradores e ocupantes de cargos relevantes.
Os empregados que a defesa alega não serem participantes do plano suplementar
foram relacionados no TIF 008 (fls. 124/133) como pertencentes ao
Convênio/Contrato no 205.
Verifica-se que o contribuinte foi intimado a especificar as características dos
contratos relacionados aos aportes efetuados ao plano de previdência (incluindo
o Convênio/Contrato no 205), inclusive a esclarecer o motivo de tais aportes
terem sido efetuados em montante superior aos efetuados pelo participante (TIF
008). Contudo o contribuinte não atendeu às intimações, nem tampouco
apresentou tais esclarecimentos por ocasião da defesa sob análise.
Assim, conclui-se que os documentos constantes no “Doc 03” da defesa não são
suficientes para comprovar a qual plano foram vertidas as contribuições dos
referidos empregados, assim como não esclarecem o motivo dos aportes do
Bradesco serem superiores aos dos empregados (como visto, no Plano Geral o
participante e o Bradesco contribuem no percentual de 4%).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 408
DF CARF MF
Original